Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO. ENUNCIADO 119 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA VIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO COM CORRESPONDÊNCIA POR CAPTAÇÃO DO MUTUÁRIO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS COM O CONTRATO DA AUTORA. PERTINÊNCIA E INTERESSE DEMONSTRADOS. DOCUMENTO DE COMISSÃO ENTRE O BANCO E O CORRESPONDENTE. IMPOSIÇÃO DA RESOLUÇÃO No 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL. ART. 19. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM SUA INTEGRALIDADE VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. É possível o manejo de ação autônoma probatória de exibição de documentos, quando a pretensão autoral se baseia na obrigação de fazer decorrente de ralação jurídica contratual entre as partes, há especificidade e comprovação de pertinência e interesse nos documentos perquiridos, bem como se demonstra a base fática e jurídica para a existência dos documentos. Desse modo, rejeita-se a preliminar de extinção processual sob a alegação de inexistência de suporte jurídico para a ação autônoma.
2. In casu, restou demonstrado o não cumprimento integral da exibição de documentos pretendidos pela autora por parte do banco recorrente. A alegação de impossibilidade da realização é abstrata e isolada do conjunto probatório, de modo que não restou comprovada a busca pelo banco de dados ou o empenho do apelante na exibição do documento.
2.1. Por outro lado, a apelada sustenta a apresentação do documento em Resolução do Banco Central, bem como discorre sobre a necessidade de se obter o documento de comissão entre o banco apelante e o correspondente para fins de buscar reparação por danos sustentados.
3. Em razão do fato de que a pretensão de exibição de documentos não possui conteúdo econômico auferível, viável a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, por previsão legal. No presente caso, proporcional o valor arbitrado, guardando referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.
4. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.